Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734131-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MOVIDA PARTICIPAÕES S.A. RECORRIDA: THAISA HELLAINE ROCHA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. OMISSÃO CULPOSA DA LOCADORA/PROPRIETÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AFASTAMENTO. ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DO BEM. DANOS. EXISTÊNCIA. 1. Considera-se fundamentada a sentença na qual o julgador indicou as razões de fato e direito que formaram seu convencimento (CPC/2015 485 II). 2. Mantêm-se os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora, se não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela juntada no processo. 3. Não se reconhece culpa exclusiva de terceiro pela compra e venda fraudulenta envolvendo a autora, se houve culpa da ré/proprietária (locadora de automóveis) que se omitiu na comunicação do ilícito à autoridade policial, o que teria impedido a aquisição do veículo pela autora. 4. Sendo a autora despojada do veículo adquirido, em operação policial, em razão de sua apreensão, tem ela direito a indenização por danos material e moral. 5. A fixação da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 não comporta redução. 6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 188, inciso I, 927 e 1.228, todos do Código Civil, pois: a) apesar de ter comprovado que foi vítima da atividade de uma organização criminosa especializada na realização de transferência veicular fraudulenta, foi condenada a pagar incabíveis danos materiais e morais; b) configurada a culpa exclusiva de terceiro, deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada CRYSTAL VENCOVSKY LIMA TEIXEIRA, OAB/SP 364.683. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 188, inciso I, 927 e 1.228, todos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora concluiu que a causa do dano não foi a venda fraudulenta do veículo (ato de terceiro), mas a demora superior a 4 (quatro meses) para comunicar à autoridade policial da apropriação indevida do bem por seu cliente, o que certamente teria impedido a realização do negócio. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1777429/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/7/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante do “fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no TP 3.462/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 17/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CRYSTAL VENCOVSKY LIMA TEIXEIRA, OAB/SP 364.683. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015